Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCE SUBJETIVO. INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INDIVIDUAL. ANGULARIDADE ATIVA. SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. BENEFICIÁRIOS. SERVIDORES SINDICALIZADOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERÍSTICA. DIVISIBILIDADE. CRÉDITO PARTICULARIZADO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ATIVA DO EXECUTIVO. INSERÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A despeito da natureza coletiva do título executivo originário de ação de conhecimento coletiva, o sindicato da categoria em que estão integrados os beneficiários do direito reconhecido detém legitimação para promover a execução individual, ainda que fracionada, do título coletivo, agindo assim na qualidade substituto processual de parte dos sindicalizados.
2. A legitimidade do ente sindical para substituir os associados, inclusive em ambiente executivo, deriva de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição processual sequer de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, inc. III), não estando a atuação da entidade limitada, ademais, às execuções tipicamente coletivas, porquanto já reconhecida sua ampla legitimidade representativa (STF, Tema 823)..
3. Aferido que o ente sindical que integra angularidade ativa do executivo atua na condição de substituto processual de alguns filiados individualmente nomeados beneficiados pela sentença coletiva, inexorável a natureza individual da liquidação ou do cumprimento de sentença, porquanto não atua o sindicato, na hipótese, na defesa de interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas na defesa de interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis que conferiram autorização legal para serem defendidos em juízo pela via individual.
4. O legislador constituinte, ao fixar a legitimidade da entidade sindical para ajuizar ações em defesa dos direitos e interesses dos sindicalizados, não estabelecera nenhuma limitação quanto ao conteúdo ou à natureza do direito vindicado, como se extrai do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, reafirmado pelo artigo 3o da Lei no 8.073/90, estendendo-se a legitimação para a execução destinada ao recebimento dos direitos já reconhecidos por sentença transitada em julgado em favor dos servidores substituídos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.